Tribunal: TJDFT
Processo: 0796127-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 13 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70696552). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que houve prejuízos significativos decorrentes de um voo atrasado, o qual resultou na perda de conexões e compromissos de trabalho, acarretando mais de 13 horas de atraso até o destino final. Detalha que, transportando itens essenciais de trabalho, foi obrigado a manusear sozinho diversas caixas volumosas devido ao reagendamento de seu voo para duas horas além do previsto. Isso ocasionou a perda de uma conexão crucial em Fortaleza, impedindo o cumprimento de compromissos profissionais em Natal e impactando negativamente sua entrega de resultados e sua carreira. Além disso, destaca que permaneceu mais de 12 horas nos aeroportos sem assistência adequada da companhia aérea, sem informações sobre os voos subsequentes, resultando no cancelamento de todos os seus compromissos de trabalho. Em face disso, pede a reforma da sentença para que seja a ré condenada a compensar danos morais no valor de R$ 15.000,00.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo configura, no caso concreto, falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, o autor comprovou ter contratado os serviços de transporte aéreo da requerida, com saída de Brasília às 21h50 do dia 14/10/2024 e conexão em Fortaleza às 1h30 do dia seguinte, com chegada prevista em Natal às 2h30 (ID 70696529).
9. Incontroverso nos autos que o voo inicial foi adiado para 23h05, o que levou o autor a perder a conexão em Fortaleza. Assim, em vez de embarcar em Fortaleza com destino a Natal no voo com saída às 1h30, foi acomodado em outro voo com saída às 14h05, com atraso de cerca de 13 horas. Assim, a falha na prestação de serviços por parte da recorrente restou evidente.
10. Vale lembrar que é dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras de serviços, zelar pelo cumprimento dos horários disponibilizados. Por outro lado, os consumidores, ao adquirirem passagens aéreas, têm a legítima expectativa de que os horários serão cumpridos no tempo e modo contratados.
11. Embora a recorrente justifique o atraso do voo em razão de impedimentos operacionais, não apresentou uma prova sequer nesse sentido. Ademais, ajustes na malha aérea em decorrência de questões operacionais configuram fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida.
12. O estresse emocional sofrido pelo autor é inegável, considerando-se o contexto de sua atividade profissional como segurança presidencial, que demanda pontualidade e preparo físico e emocional. O longo período de espera em aeroporto sem fornecimento de informações claras ou suporte adequado, haja vista que ficou no aeroporto por 12h, inclusive durante a madrugada, e recebera apenas voucher de R$ 40,00, reforça a configuração de falha grave na prestação do serviço.
13. Quanto ao valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da capacidade econômica das partes, natureza, intensidade e repercussão do fato, reputo satisfatório o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
14. Nesse sentido: Acórdão 1939895, 0718244-76.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1960563, 0716665-93.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362do STJ), acrescido de juros legais desde a citação. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Atraso no voo de aproximadamente 13 (treze) horas, sem motivo justificável, por parte da companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e acarreta dano moral. Ajustes na malha aérea em decorrência de questões operacionais configuram fortuito interno, não excluindo a responsabilidade da companhia aérea".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1939895, 0718244-76.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1960563, 0716665-93.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025.